Tribunal: TJSP
Processo: 1000107-90.2018.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Contradição verificada em relação ao critério legal utilizado para fixação do valor da multa pecuniária aplicada – Possibilidade de readequação do valor fixado em UFESPs, com base no Decreto Estadual no 8.468/76, em reais, observando as diretrizes estabelecidas no Decreto Federal no 6.514/08 – Omissão em relação à gravidade da poluição atmosférica causada –

Ementa:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Contradição verificada em relação ao critério legal utilizado para fixação do valor da multa pecuniária aplicada – Possibilidade de readequação do valor fixado em UFESPs, com base no Decreto Estadual no 8.468/76, em reais, observando as diretrizes estabelecidas no Decreto Federal no 6.514/08 – Omissão em relação à gravidade da poluição atmosférica causada – Inocorrência – Caráter meramente infringente – Intento recursal que revela tentativa de rediscussão de matéria resolvida – Descabimento – EMBARGOS OPOSTOS PELA RÉ ACOLHIDOS, para sanar a contradição apontada, REJEITADOS OS EMBARGOS OPOSTOS PELA AUTORA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000107-90.2018.8.26.0068/50001, da Comarca de Barueri, em que é embargante CETESB -
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, é embargado
RESICLEAN AMBIENTAL EIRELI - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos opostos pela ré e rejeitaram os embargos opostos pela autora. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000107-90.2018.8.26.0068/50001 -Voto no 30350 - cs
2
Voto no 30350
Embargos
de
Declaração
no
1000107-90.2018.8.26.0068/50000
e
1000107-
90.2018.8.26.0068/50001
Comarca: São Paulo
Embargante/Embargada: Cetesb - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental e Resiclean
Ambiental Eireli Epp.
2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
Contradição verificada em
relação ao critério legal utilizado para fixação do valor da multa
pecuniária aplicada Possibilidade de readequação do valor fixado em
UFESPs, com base no Decreto Estadual no 8.468/76, em reais,
observando as diretrizes estabelecidas no Decreto Federal no 6.514/08
Omissão em relação à gravidade da poluição atmosférica causada
Inocorrência Caráter meramente infringente Intento recursal que
revela tentativa de rediscussão de matéria resolvida Descabimento
EMBARGOS OPOSTOS PELA RÉ ACOLHIDOS, para sanar a
contradição apontada, REJEITADOS OS EMBARGOS OPOSTOS
PELA AUTORA.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
CETESB - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL e
RESICLEAN AMBIENTAL EIRELI EPP. contra o v. Acórdão de fls. 231/238 que,
por votação unânime, deu parcial provimento ao recurso da ré.
A autora apontou a existência de omissão em
relação ao grau de gravidade da poluição atmosférica causada, além de requerer o
prequestionamento da matéria.
A ré afirma que houve contradição no parâmetro
utilizado para a redução da multa aplicada para 2.500 UFESPs, esclarecendo que o
AIIPM no 32002670 foi lavrado com base nos arts. 61 e 62, II, do Decreto Federal no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000107-90.2018.8.26.0068/50001 -Voto no 30350 - cs
3
6.514/08, que prevê a fixação da multa em reais (R$ 5.000,00 a R$ 50.000.000,00),
de modo que a utilização do critério estabelecido no art. 84, II, do Decreto Estadual
no 8.468/76 pode tornar o título inexequível.
É o relatório, passo ao voto.
I -- Os embargos opostos pela ré hão de ser
acolhidos, para sanar a contradição apontada em relação ao critério legal utilizado
para fixação do valor da multa pecuniária aplicada.
De fato, o AIIPM no 32002670 foi lavrado com base
nos arts. 61 e 62, II, do Decreto Federal no 6.514/08, tendo sido aplicada a pena
pecuniária no valor de R$ 117.773,55 (fl. 201).
A multa pecuniária no valor de 4.000 UFESPs foi
aplicada no AIIPM no 32002669 (fl. 34), que sequer era objeto da lide, tendo a ré se
utilizado dos critérios estabelecidos no Decreto Estadual no 8.468/76 com a
finalidade exclusiva de demonstrar a gravidade da conduta da infratora no recurso de
apelação interposto.
Nessas condições, a fim de readequar o critério
utilizado para fixação do valor da multa devida pela autora, inclusive para evitar
discussões futuras acerca da modificação da fundamentação do ato administrativo,
razoável que se proceda à conversão em reais do valor estabelecido no v. Acórdão
recorrido1.
Assim, considerando que o valor da UFESP vigente
no ano de 2016 era de R$ 23,552, o valor da multa pecuniária fica arbitrado em R$
58.875,00, nos termos dos arts. 61 e 62, II, do Decreto Federal no 6.514/08.
1 2.500 UFESPs
2 https://portal.fazenda.sp.gov.br/Paginas/Indices.aspx

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000107-90.2018.8.26.0068/50001 -Voto no 30350 - cs
4
II -- Por outro lado, não se vislumbra a ocorrência da
omissão apontada pela autora em relação à gravidade da poluição atmosférica
causada, pois a questão foi exaustivamente apreciada pelo v. Aresto embargado, em
que restou decidido:
“A prova pericial produzida constatou que as instalações do
local permanecem com inúmeras falhas, sem cobertura, sem sistemas de
drenagem e sem contenção de vazamentos, tendo sido realizada apenas a
impermeabilização do piso após a ocorrência do sinistro, o que evidencia a desídia
da autora em cumprir as determinações legais.
Na ocasião, o perito destacou que:
“Segundo documento apresentado, os resíduos provenientes
de indústria química conforme descrição eram produtos de limpeza e polimento
que tiveram uma reação exotérmica em contato com a água das chuvas.
Está reação acabou liberando em seu processo gás, porém
sem descrição mais detalhada por parte da fiscalização de sua composição assim
como sua concentração e níveis como também se permitidos ou não de serem
lançados na atmosfera.
A fiscalização também menciona piso sem impermeabilização,
sem cobertura, sem sistemas de drenagem e sem contenção de vazamentos no
local onde ocorreu o sinistro o que a perícia apurou que apenas o piso está
impermeabilizado, demais itens apontados continuam conforme descritos acima,
ou seja, se o local for ser utilizado para armazenamento de resíduos perigosos
precisa estar de acordo com as exigências prescritas pelo órgão de fiscalização.”
(fl. 170)
O expert também concluiu que “a análise feita pelo agente de
fiscalização foi bastante simplificada, ou seja, embora o mesmo detenha de
capacidade e instrução para apurar o ocorrido, apenas o teste do nível do PH da
água foi realizado e mesmo assim através de fita de medição, sem pelo menos
usar equipamento para melhor análise e resultado” (fl. 170).
Em resposta ao quesito formulado pela autora, o perito
reconheceu que o pH da água apurado pela fita de medição estava dentro dos
parâmetros da normalidade e que não houve especificação adequada do nível de
concentração de cloro decorrente da reação exotérmica:
“Não se pode deixar de afirmar que houve a infração como
também à falta de atenção em estocar um material sem as devidas proteções em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000107-90.2018.8.26.0068/50001 -Voto no 30350 - cs
5
local descoberto e com as devidas licenças em pedido de analise, porém as
descrições feitas no auto de inspeção pelo agente de fiscalização foram bastante
simplificadas pelo que mostra os documentos acolhidos nos autos.
O apontamento feito pela fiscalização menciona efluente com
PH variando entre 5,0 e 6,0 o que a perícia considera normal e dentro dos
parâmetros. A fiscalização também menciona concentração de cloro, mas não
especifica com clareza suas características, taxas e níveis, apenas concentração
de cloro.
Outro item também mencionado é com relação à poluição do
ar, que também não demostra nenhuma medição feita ou qual tipo de reagente ou
substancia foi lançado na atmosfera, sua concentração, níveis permitidos e não
permitidos.” (quesito “e” do autor - fl. 168).
O expert acrescentou que “provas [das irregularidades]
existem, tanto que houve a autuação, o que não ficou tão bem esclarecido foram
os testes e análises elaborados pela fiscalização que a perícia considera muito
frágeis” (quesito “f” do autor - fl. 168).
Acerca da poluição atmosférica do local concluiu que “embora
a fiscalização não tenha inserido nos autos nenhum documento comprovando o
tipo de poluição e prováveis reações, devido à reação exotérmica causada no
material exposto no pátio onde o mesmo reagiu com água das chuvas no dia do
ocorrido, há sim a poluição atmosférica, mas sem saber que tipos de gases foram
lançados tão poucos sua concentração, formação, taxas e níveis” (quesito 3 da ré
- fl. 169).
Assim, ainda que a concentração de gases tóxicos não tenha
sido apurada adequadamente, é incontroversa a ocorrência de poluição ambiental
em razão do depósito irregular de substâncias perigosas pela autora, que,
inclusive, operava sem a devida licença.
Tais infrações devem ser consideradas graves, pois causaram
perigo de dano à saúde pública e infrinjam o disposto no art. 5o da Lei no 997/763,
o que impõe a aplicação da penalidade de multa pecuniária (art. 81, II, do Decreto
Estadual no 8.468/76).”
Em
verdade,
inconformada
com
o
quanto
decidido, busca a parte autora a modificação do julgado, intento que se mostra
inadmissível nesta sede.
3 A instalação, a construção ou a ampliação, bem como a operação ou o funcionamento das fontes de poluição
que forem enumeradas no Regulamento desta lei, ficam sujeitos à prévia autorização do órgão estadual de
controle da poluição do meio-ambiente, mediante expedição, quando for o caso, de Licença Ambiental Prévia
(LAP), de Licença Ambiental de Instalação (LAI) e/ou de Licença Ambiental de Operação (LAO).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000107-90.2018.8.26.0068/50001 -Voto no 30350 - cs
6
Ressalte-se, por fim, que, ainda que opostos os
embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os
limites expressos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (art. 535 do
CPC/73), mesmo porque esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa.
Anote-se, ainda, que: “o prequestionamento não
implica a necessidade de citação expressa pela decisão de preceito legal e/ou
constitucional, mas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal, o que
dispensa a referência explícita aos dispositivos legais apontados.”4.
O recurso sob trato, como se vê, não se adequa,
como seria de rigor, às hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de novos
embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da
penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, porquanto deve a insurgência se
realizar pelo meio recursal adequado.
III -- Ante o exposto, e pelo meu voto, ACOLHO os
embargos declaratórios opostos pela ré, para sanar a contradição apontada, e
REJEITO os embargos declaratórios opostos pela autora.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
4 AgInt no REsp 1.587.460/SP, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 12.04.2016, DJe 19.04.2016.